Tribunal: TJBA
Processo: 8053333-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053333-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVARISTO CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, GILMARA VALOES CAVALCANTI DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

n.º
8053333-36.2025.8.05.0000
,

tendo como A
gravante

EVARISTO CORREIA DA SILVA

e A
gravado

BANCO GMAC S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

EM
PARTE E
,
NA PARTE CONHECIDA
,
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR